Tribunal: TJBA
Processo: 8006617-70.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006617-70.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BEATRIZ RIOS VIANA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 972/STJ. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1. O recurso interno foi interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato de financiamento bancário, por configurar venda casada.

2. A sentença de origem já havia consignado a ilegalidade da prática, reconhecendo que a contratação do seguro ocorreu de forma compulsória, sem termo próprio de adesão e sem opção efetiva ao consumidor.

II. Questão em discussão
3. Examina-se se a contratação do seguro prestamista decorreu de escolha livre do consumidor ou se configurou imposição abusiva vedada pela legislação consumerista.

III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972 dos repetitivos), firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
5. Constatada nos autos a ausência de termo de adesão autônomo e a vinculação direta entre o contrato de mútuo e o seguro prestamista, resta caracterizada a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça, a exemplo do TJSP (AC 1023777-93.2020.8.26.0196) e do TJRJ (Apelação 0024444-89.2019.8.19.0208), reconhece a ilegalidade da conduta e a necessidade de restituição dos valores pagos, além da possibilidade de danos morais em situações de agravamento do débito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno a que se nega provimento.
Tese de julgamento: A contratação compulsória de seguro prestamista vinculada ao contrato de mútuo configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC e repelida pelo Tema 972 do STJ.
Dispositivos legais relevantes: CDC, arts. 6º, III, 39, I e 42, parágrafo único; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP); TJSP, AC 1023777-93.2020.8.26.0196; TJRJ, Apelação 0024444-89.2019.8.19.0208.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n.º
8006617-70.2023.8.05.0274,
em que é Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e agravada
BEATRIZ RIOS VIANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça